Tribunal: TJDFT
Processo: 0001454-89.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR DE 14 ANOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO TÍPICA. PRECEDENTE QUALIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.121. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, mormente os praticados contra crianças, a palavra da vítima assume especial relevância na formação do convencimento do juiz, uma vez que normalmente praticados na clandestinidade, longe do olhar de testemunhas e, em muitos casos, sem deixar vestígios, quando perpetrados mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
2. No caso, os depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitorial e judicial, além de espontâneos e livres de contradição, convergiram com a prova oral colhida, restando a negativa do acusado isolada nos autos.
3. Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais de controvérsia repetitiva, tema 1.121, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.